Tribunal: STF
Processo: RHC 64837
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
PRISÃO QUE SUBSISTE AO CUMPRIMENTO DA PENA, EM VIRTUDE DA
INSTAURAÇÃO DE OUTRO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, COM A RESSALVA DE QUE A
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PODERA SER OBJETO DE
NOVA IMPETRAÇÃO, PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO'.